Tribunal: TJES
Processo: 5000287-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA CRAVEIRO DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: EDNA CRAVEIRO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000287-65.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDNA CRAVEIRO DA SILVA, ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDOS: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, EDNA CRAVEIRO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação ajuizada por EDNA CRAVEIRO DA SILVA em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, na qual alega que em junho de 2021 celebrou um contrato de consórcio com as requeridas, visando a aquisição de um imóvel e que, passados 15 dias da assinatura do contrato, percebeu que esgotou todas as suas economias. Afirma, ainda, que na ocasião da contratação, foi-lhe assegurado que sua contemplação ocorreria em um prazo máximo de 90 (noventa) dias. Assim, sentindo-se lesada, a requerente solicitou o cancelamento do contrato, tendo sido informada que a restituição do valor pago se daria apenas ao final do grupo consortil. Pleiteia, então: o reembolso imediato das parcelas quitadas que totalizam R$ 6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), nulidade de algumas cláusulas contratuais (cláusula penal de desistência/cancelamento, tempo de devolução, taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida); compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais) apenas ao final do grupo consorcial ou em caso de sorteio de cota, devendo ser descontado de tal valor o percentual de 0,13% a título de taxa de administração.

A recorrente/requerente EDNA CRAVEIRO DA SILVA, inconformada, requereu somente a restituição imediata dos valores pagos às recorridas e a compensação por danos morais, sustentando que os dispositivos legais citados na decisão recorrida afrontam a tutela protetiva do Código e Defesa do Consumidor.

De acordo com as razões recursais apresentadas pela recorrente/requerida ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA: o sistema dos Juizados Especiais Cíveis é incompetente para o julgamento da presente demanda; no mérito, em síntese, sustenta que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ser feita na forma pactuada entre as partes e de acordo com as regras legais do art. 30 da Lei 11.795/08.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada. Explico.

Primeiramente, verifico que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa, pois o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora, e não o valor do contrato, conforme disposto no Enunciado n.º 39 do FONAJE. Além disso, verifico que não é necessária a produção de prova pericial para o deslinde da lide.

Quanto ao mérito, da mesma forma como foi pontuado pelo juízo
a quo,
entendo que as provas carreadas aos autos demonstram que não houve qualquer
“‘trapaça’ ou propaganda enganosa, no contrato firmado entre as partes”.
Assim, a parte autora da ação deve ser tratada como sendo uma consorciada desistente.

Com relação a essa circunstância, o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso concreto
sub judice
,
o valor a ser devolvido à recorrente
EDNA CRAVEIRO DA SILVA
é pequeno
, considerando-se que foi pago apenas o montante R$ 6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais).
A devolução imediata de tal quantia pecuniária não prejudicaria os demais consorciados
,
tendo em vista que a previsão de duração do grupo é de 192 (cento e noventa e dois) meses
. Aplicando-se o
diálogo das fontes
na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como essa que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Em relação a taxa de administração, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrente enquanto esteve ativo no grupo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

1º)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95;

2º)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por EDNA CRAVEIRO DA SILVA, reformando a sentença apenas para condenar a parte recorrida à devolução imediata do valor de R$ 6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), devendo ser mantidos todos os demais termos do
decisum
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)